Tribunal: TJBA
Processo: 0073527-41.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073527-41.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Condominio Edificio Pernambuco

Advogado(s)
:
ROMEU RAMOS MOREIRA, JURACY BARRETO TORRES, MARIANA MOREIRA TORRES

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO APLICÁVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES.
PROVAS DOCUMENTAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0073527-41.1998.8.05.0001
,
em que são recorrente e recorrida,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PERNAMBUCO e ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.